Tribunal: STJ
Processo: 0711069-76.2024.8.07.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2882665 - DF (2025/0089689-5)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: ELOISA MEIRELES SANTOS
ADVOGADO
: JORGE CORREIA LIMA SANTIAGO - PE025278
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: MÁRCIO CASTRO KAIK SIQUEIRA - SP200874
MILENA PIRAGINE - DF040427
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
– AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA
PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO
AGRAVO. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA.
A parte agravante refutou, nas razões do agravo em recurso
1.
especial, a negativa de prestação jurisdicional, não incidindo,
portanto, o óbice da Súmula 182 do STJ.
As questões postas em discussão foram dirimidas pelo
2.
Tribunal de origem de forma suficiente e fundamentada, devendo
ser afastada a alegada violação ao art. 489 do CPC/15.
Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de
prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da
causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida
pela parte recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia
posta. Precedentes.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o
2.1.
indeferimento do pedido de produção de provas e o julgamento do
mérito da demanda não configuram cerceamento de defesa
quando constatada a existência de provas suficientes para o
convencimento do magistrado, como ocorreu na hipótese. A
alteração do acórdão impugnado com relação à suficiência das
provas acostadas aos autos demandaria o reexame do conjunto
fático-probatório, o que é inviável no âmbito do recurso especial, a
teor da Súmula 7/STJ.
Agravo interno provido para reconsiderar a decisão singular
3.
da Presidência desta Corte e, de plano, conhecer do agravo para
não conhecer do recurso especial.
Documento eletrônico VDA51019095 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 01/10/2025 17:55:45
Publicação no DJEN/CNJ de 03/10/2025. Código de Controle do Documento: 7be9b43d-acd9-437a-b6f8-f8cfd6f42e98

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos
23/09/2025
29/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
01 de outubro de 2025
Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA51019095 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 01/10/2025 17:55:45
Publicação no DJEN/CNJ de 03/10/2025. Código de Controle do Documento: 7be9b43d-acd9-437a-b6f8-f8cfd6f42e98

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2882665 - DF (2025/0089689-5)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: ELOISA MEIRELES SANTOS
ADVOGADO
: JORGE CORREIA LIMA SANTIAGO - PE025278
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: MÁRCIO CASTRO KAIK SIQUEIRA - SP200874
MILENA PIRAGINE - DF040427
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
– AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA
PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO
AGRAVO. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA.
A parte agravante refutou, nas razões do agravo em recurso
1.
especial, a negativa de prestação jurisdicional, não incidindo,
portanto, o óbice da Súmula 182 do STJ.
As questões postas em discussão foram dirimidas pelo
2.
Tribunal de origem de forma suficiente e fundamentada, devendo
ser afastada a alegada violação ao art. 489 do CPC/15.
Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de
prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da
causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida
pela parte recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia
posta. Precedentes.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o
2.1.
indeferimento do pedido de produção de provas e o julgamento do
mérito da demanda não configuram cerceamento de defesa
quando constatada a existência de provas suficientes para o
convencimento do magistrado, como ocorreu na hipótese. A
alteração do acórdão impugnado com relação à suficiência das
provas acostadas aos autos demandaria o reexame do conjunto
fático-probatório, o que é inviável no âmbito do recurso especial, a
teor da Súmula 7/STJ.
Agravo interno provido para reconsiderar a decisão singular
3.
da Presidência desta Corte e, de plano, conhecer do agravo para
não conhecer do recurso especial.
Documento eletrônico VDA50692562 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 22/09/2025 15:27:36
Código de Controle do Documento: 7433bf56-6499-4577-a662-4c5f8ca2195d

RELATÓRIO
Cuida-se de agravo
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
interno, interposto por ELOISA MEIRELES SANTOS, em face de decisão monocrática
da Presidência desta Corte, que não conheceu do reclamo da parte ora insurgente.
O apelo extremo, fundamentado na alínea "a" do permissivo constitucional,
objetivou reformar acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos
Territórios, assim ementado (fl. 465, e-STJ):
APELAÇÃO CÍVEL. PIS/PASEP. BANCO DO BRASIL. PRELIMINARES.
NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO.
REJEIÇÃO.
CONTA
VINCULADA.
ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA. ÍNDICE. CORREÇÃO. JUROS. PERIODICIDADE. LEGISLAÇÃO
ESPECIAL. PARÂMETROS. OBEDIÊNCIA. NECESSIDADE. ATO ILÍCITO.
PROVAS. INEXISTÊNCIA. 1. Não há cerceamento de defesa quando os
documentos juntados aos autos se mostra m suficientes para a apreciação da
lide, assim como para firmar a livre convicção do julgado. 2. A sentença está
totalmente embasada pelas provas produzidas nos autos, além da legislação
aplicável ao caso, de modo que não há que se falar em julgamento por
presunção ou em ausência de fundamentação da sentença. 3. O PASEP foi
instituído pela Lei Complementar no 8/1970 como um Programa de Formação do
Servidor Público. Na mesma oportunidade, também foi criado o PIS, Programa
de Integração Social, destinado aos empregados da iniciativa privada.
Posteriormente, a Lei Complementar no 26/1975 unificou os dois programas,
surgindo o PIS-PASEP, definindo-se como agentes arrecadadores de ambos, na
forma do referido decreto, o Banco do Brasil (PASEP) e a Caixa Econômica
Federal (PIS). A gestão do Fundo PIS-PASEP é de responsabilidade do
Conselho Diretor vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da
Fazenda, nos termos dos Decretos no 1.608/95 e no 4.751/2003. 4. O PASEP
não está sujeito ao Código de Defesa do Consumidor nem configura obrigação
de trato sucessivo. 5. Incumbe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos
do seu direito (CPC, art. 373, I). 6. A atualização monetária do saldo acumulado
existente na conta individual do PASEP deve obedecer aos parâmetros
indicados na legislação especial quanto aos índices de correção, percentual de
juros e periodicidade. 7. A inexistência de provas sobre qualquer ato ilícito
praticado pelo Banco do Brasil na operacionalização da conta PASEP acarreta a
improcedência dos pedidos iniciais. 8. Preliminares rejeitadas. Recurso
conhecido e não provido.
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (fls. 528-532, e-
STJ).
Nas razões do recurso especial (fls. 548-561, e-STJ), a parte insurgente
aponta ofensa aos arts. 11 e 489 do CPC/15, sustentando que a sentença apresenta
deficiência em sua fundamentação, além de ter incorrido em cerceamento de defesa,
ante o julgamento do feito sem qualquer prova técnica e instrução processual.
Contrarrazões às fls. 575-583, e-STJ.
Em razão do juízo negativo de admissibilidade na origem, adveio o agravo
de fls. 600-609, e-STJ, visando destrancar o processamento daquela insurgência.
Contraminuta às fls. 641-650, e-STJ.
Documento eletrônico VDA50692562 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 22/09/2025 15:27:36
Código de Controle do Documento: 7433bf56-6499-4577-a662-4c5f8ca2195d

Em decisão singular (fls. 667-668, e-STJ), a Presidência desta Corte não
conheceu do reclamo, ante a ausência de impugnação específica dos fundamentos da
decisão de admissibilidade.
No presente agravo interno (fls. 672-683, e-STJ), a parte sustenta ter
impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão agravada, motivo pelo
qual requer a reforma do
impugnado.
decisum
Impugnação às fls. 685-691, e-STJ.
É o relatório.

VOTO
O agravo interno
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
merece acolhimento.
Com efeito, verifica-se que a parte agravante refutou, nas razões do
1.
agravo em recurso especial de fls. 600-609, e-STJ, a suficiência dos fundamentos
apresentados no acórdão combatido (fl. 606, e-STJ), devendo ser afastado, portanto, o
óbice da Súmula 182 desta Corte.
Assim, em
, reconsidera-se a decisão singular da
juízo de retratação
Presidência (fls. 667-668, e-STJ), tornando-a sem efeito, passando-se a uma nova
análise do reclamo.
A irresignação não merece prosperar.
2.

, a parte recorrente aponta ofensa aos arts. 11 e 489 do CPC/15,
2.1. In casu
e sustenta que a sentença apresenta deficiência em sua fundamentação, além de ter
incorrido em cerceamento de defesa, ante o julgamento do feito sem qualquer prova
técnica e instrução processual.
No particular, a Corte
assim decidiu (fl. 468, e-STJ):
a quo
“15. O Juiz poderá determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito
(CPC, arts. 370 e 371), apreciará as provas constantes nos autos e indicará as
razões de seu convencimento, indeferindo, contudo, as diligências inúteis ou
meramente protelatórias, conforme determina o princípio do livre convencimento
motivado.
16. Na condição de destinatário das provas, o Juízo a quo considerou os
documentos juntados pelas partes suficientes e aptos ao julgamento da lide. A
intimação para que a autora apresentasse réplica à contestação representaria,
neste contexto, diligência inútil, atentando contra o princípio da celeridade.
(...)
18. A sentença está totalmente embasada pelas provas produzidas nos autos,
bem como pela legislação aplicável ao caso, de modo que não há que se falar
em julgamento por presunção nem ausência de fundamentação da sentença.”
Da leitura acima, verifica-se que o Tribunal de origem se manifestou
expressamente sobre os temas necessários à solução da controvérsia, apresentando
Documento eletrônico VDA50692562 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 22/09/2025 15:27:36
Código de Controle do Documento: 7433bf56-6499-4577-a662-4c5f8ca2195d

fundamentação suficiente, embora de forma contrária aos interesses da parte, de
forma que não há falar em afronta aos arts. 11 e 489 do CPC/15.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.022,
INCISO II, DO CPC DE 2015. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO
AOS ARTIGOS 11 E 489, § 1o, INCISOS II, III E IV, DO CPC DE 2015.
REVISÃO
DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO
DO
DANO
MORAL.
IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO
NÃO PROVIDO. 1. Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação ao
artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil de 2015. Isso porque, embora
rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente
enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma
fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da recorrente. A
Corte local apreciou a lide, discutindo e dirimindo as questões fáticas e jurídicas
que lhe foram submetidas. 2. "Se os fundamentos do acórdão recorrido não se
mostram suficientes ou corretos na opinião do recorrente, não quer dizer que
eles não existam. Não se pode confundir ausência de motivação com
fundamentação contrária aos interesses da parte, como ocorreu na espécie.
(AgInt no REsp
Violação do art. 489, § 1o, do CPC/2015 não configurada"
1.584.831/CE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em
, DJe
). 3. A revisão da indenização por dano moral apenas
14/6/2016
21/6/2016
é possível quando o quantum arbitrado nas instâncias originárias se revelar
irrisório ou exorbitante. Não estando configurada uma dessas hipóteses, não
cabe examinar a justiça do valor fixado na indenização, uma vez que tal análise
demanda incursão à seara fático-probatória dos autos, atraindo a incidência da
Súmula n. 7/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp
1667689/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado
em
, DJe
) (grifou-se)
14/09/2020
22/09/2020
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RESCISÃO CONTRATUAL.
PERDAS E DANOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE
DO BEM DE FAMÍLIA. EXCEÇÃO. INAPLICABILIDADE. CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPREITADA. CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7
/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do
Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2.
Não viola os arts. 1.022, parágrafo único, I, II e III, e 489, § 1o, V e VI, do Código
de Processo Civil de 2015 nem importa em negativa de prestação jurisdicional o
acórdão que adota fundamentação suficiente para a resolução da causa, porém
diversa da pretendida pelo recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia
3. Na hipótese, rever as premissas adotadas pelo tribunal de origem a
posta.
partir das circunstâncias fático-probatórias dos autos, a fim de adotar o
entendimento de que a dívida foi contraída para a construção da casa, encontra
o óbice da Súmula no 7/STJ. 4. A incidência da Súmula no 7/STJ inviabiliza o
recurso especial também pela alínea "c" do permissivo constitucional, restando
prejudicado o exame da divergência jurisprudencial. 5. Agravo interno não
provido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1580632/PR, Rel. Ministro RICARDO
VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe
31/08/2020
) (grifou-se)
03/09/2020
Inviável, portanto, o reconhecimento da violação aos arts. 11 e 489 do CPC
/15, visto que as questões foram apreciadas pelo Tribunal de origem, cuja
fundamentação foi clara e suficiente para o deslinde da controvérsia.
Documento eletrônico VDA50692562 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 22/09/2025 15:27:36
Código de Controle do Documento: 7433bf56-6499-4577-a662-4c5f8ca2195d

Ademais, o órgão julgador, após análise detida dos elementos fático-
probatórios que instruem o processo, concluiu que os documentos juntados pelas
partes foram suficientes e aptos ao julgamento da lide.
Com efeito, consoante disposto no art. 370 do CPC/2015, cabe ao juiz
determinar, de ofício ou a requerimento, a produção das provas necessárias à
elucidação das questões apresentadas pelas partes. Como consequência de tal
potestade, prevê o parágrafo único do referido dispositivo, inclusive, que o magistrado
deverá indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias.
Não há se falar, portanto, em cerceamento de defesa no caso, já que o
Tribunal de origem, a partir das provas já produzidas, considerou possível o julgamento
de mérito da demanda. Rever tal entendimento, necessariamente, demandaria o
revolvimento de matéria fático-probatória, o que se veda por força da Súmula 7 do STJ.
Nessa linha:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
REVISIONAL C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. 1. APRECIAÇÃO DE
OFENSA A DISPOSITIVOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL EM RECURSO
ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA RESERVADA À SUPREMA
CORTE. 2. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. LIVRE
CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUIZ. INVERSÃO DO JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 3. FALTA DE
INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS TIDOS POR VIOLADOS. DEFICIÊNCIA NA
FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284/STF. 4. AGRAVO IMPROVIDO. (...) 2. A
alteração do entendimento alcançado na Corte de origem e o acolhimento da
pretensão recursal, a fim de concluir pela imprescindibilidade da produção da
prova pericial requerida, demandariam o necessário o reexame do acervo fático-
probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial, em virtude do óbice
do enunciado n. 7 da Súmula desta Corte Superior. 2.1. Segundo a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não configura cerceamento de
defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte
quando devidamente demonstrado pelas instâncias de origem que o feito se
encontrava suficientemente instruído, afirmando-se a presença de dados
(...) 4. Agravo interno a que se
bastantes à formação do seu convencimento.
nega provimento. (AgInt no AREsp 1798628/GO, Rel. Ministro MARCO
AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe
03/05/2021
) (grifou-se)
05/05/2021
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DE
ADMISSIBILIDADE. TESES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E CERCEAMENTO DE
DEFESA. QUESTÕES QUE EXIGEM REINTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS
CONTRATUAIS E REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE.
PRODUÇÃO DE PROVAS. INDEFERIMENTO. LIVRE CONVENCIMENTO DO
MAGISTRADO. PRECEDENTES DO STJ. 1. Inviável, em recurso especial, a
reinterpretação de cláusulas contratuais, bem como o reexame de matéria fático-
probatória. Incidência das Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça. 2. A
jurisprudência desta Corte Superior orienta que cabe ao magistrado, como
destinatário final da prova, respeitando os limites impostos pela legislação
processual civil, dirigir a instrução do feito e deferir a produção probatória que
considerar necessária à formação de seu convencimento, bem como indeferir as
3. Agravo
provas inúteis ou meramente protelatórias. Precedentes do STJ.
interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1732507/SC, Rel. Ministra
MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
03/05/2021
) (grifou-se)
11/05/2021
Documento eletrônico VDA50692562 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 22/09/2025 15:27:36
Código de Controle do Documento: 7433bf56-6499-4577-a662-4c5f8ca2195d

Incide, também, o óbice da Súmula 7 do STJ.
Do exposto, dá-se provimento ao agravo interno para reconsiderar a
3.
decisão singular da Presidência desta Corte e, de plano, conhecer do agravo para não
conhecer do recurso especial.
Por conseguinte, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários
advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor já fixado na origem, observado, se
for o caso, o disposto no art. 98, § 3o, do CPC.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50692562 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 22/09/2025 15:27:36
Código de Controle do Documento: 7433bf56-6499-4577-a662-4c5f8ca2195d

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.882.665 / DF
Número Registro: 2025/0089689-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07110697620248070001 7110697620248070001
Sessão Virtual de
a
23/09/2025
29/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ELOISA MEIRELES SANTOS
ADVOGADO
: JORGE CORREIA LIMA SANTIAGO - PE025278
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : MÁRCIO CASTRO KAIK SIQUEIRA - SP200874
MILENA PIRAGINE - DF040427
GISELLE TORRES ALMEIDA - DF062722
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ELOISA MEIRELES SANTOS
ADVOGADO
: JORGE CORREIA LIMA SANTIAGO - PE025278
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : MÁRCIO CASTRO KAIK SIQUEIRA - SP200874
MILENA PIRAGINE - DF040427
TERMO
Documento eletrônico VDA50971922 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:47:29
Código de Controle do Documento: c8d5aae0-28e1-49cd-9566-e868627a11a1

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
23/09/2025
29/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 29 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50971922 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:47:29
Código de Controle do Documento: c8d5aae0-28e1-49cd-9566-e868627a11a1